Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-18.2018.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000141-18.2018.8.14.0068
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EDISON NASCIMENTO BRITO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. VI DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DO APELANTE TER OFERECIDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRELIMINAR NEM NOS MEMORIAIS FINAIS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE PELA FALTA DE LAUDO DEFINITIVO. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE TRATAVA-SE DE MACONHA. SÚMULA 32 DESTA EGRÉGIA CORTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA QUE O PACIENTE MANTINHA NA SUA RESIDÊNCIA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI E INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE O RECORRENTE SE UTILIZAVA DE ADOLESCENTES PARA A PRÁTICA DO CRIME E ESTAVA ENVOLVIDO COM ATIVIDADES DELITUOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a denúncia foi recebida sem que lhe fosse oportunizado o direito de apresentar defesa prévia, conforme determina o art. 55 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que a referida nulidade não foi suscitada na resposta à acusação (fls. 41/48) nem nos memoriais finais (fls. 97/94). Desse modo, restou precluso o direito de alegá-la em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
Não foi juntado aos autos o laudo de exame definitivo realizado na substância encontrada na residência do apelante. Todavia, não há que se dizer que a materialidade do delito não foi provada, uma vez que o laudo de constatação provisória, que atestou que a substância entorpecente se tratava de maconha, está corroborado pelo auto de apreensão e pela prova testemunhal produzida em juízo. Súmula nº 32 desta Egrégia Corte.
3.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A prova testemunhal colhida na instrução processual e o auto de apreensão não deixam dúvidas que o recorrente mantinha em sua residência 25 (vinte e cinco) embrulhos de maconha, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
4.

REDUÇÃO DA PENA PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
A prova testemunhal e documental demonstrou que o delito foi praticado na companhia de adolescentes e que o recorrente se envolve com atividades criminosas, o que impede o afastamento da majorante do inc. VI do art. 40 e a incidência do benefício do §4º do art. 33, todos da Lei nº 11.343/2006.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EDISON NASCIMENTO BRITO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c 40, inc. VI, ambos da da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a denúncia foi recebida sem que lhe fosse oportunizado o direito de apresentar defesa prévia, conforme determina o art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

No mérito, alega que a materialidade não foi demonstrada, vez que o laudo definitivo não foi juntado aos autos, e as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque não fornecem a certeza necessária que cometeu o delito.

Aduz ainda que a majorante do art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada, pois não se utilizou de adolescentes para praticar o crime e que preenche todos os requisitos do benefício do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Pede o provimento do apelo para anular o processou ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) ver as penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que não ocorreu nenhuma nulidade, a autoria e a materialidade estão provadas, bem como a pena está corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação para anular o processo, em face da ausência de juntada do laudo de exame definitivo da substância entorpecente.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 15/01/2018, na cidade de Augusto Corrêa, uma guarnição de Polícia Militar avistou o apelante em companhia dos adolescentes M.S.B.T., de 17 (dezessete) anos de idade e L.C.S.F, de 12 (doze) anos de idade, sendo que este último se evadiu do local e, após revista, nada foi encontrado com o apelante e o menor M.S.B.T.

Ato contínuo, a guarnição empreendeu diligências para localizar L.C.S.F., sendo que conseguiram encontrá-lo, na companhia de M.S.B.T. os quais estavam portando 19 (dezenove) petecas de cocaína. Diante dessa constatação, os policiais se dirigiram à residência do recorrente, onde localizaram 25 (vinte e cinco) porções de maconha.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a denúncia foi recebida sem que lhe fosse oportunizado o direito de apresentar defesa prévia, conforme determina o art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que a referida nulidade não foi suscitada na resposta à acusação (fls. 41/48) nem nos memoriais finais (fls. 97/94). Desse modo, restou precluso o direito de alegá-la em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, alega que a materialidade não foi demonstrada, vez que o laudo definitivo não foi juntado aos autos, e as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque não fornecem a certeza necessária que cometeu o delito.

De fato. Não foi juntado aos autos o laudo de exame definitivo realizado na substância encontrada na residência do apelante. Todavia, não há que se dizer que a materialidade do delito não foi provada, uma vez que o laudo de constatação provisória, que atestou que a substância entorpecente se tratava de maconha (fls. 16 do inquérito policial em apenso), está corroborado pelo auto de apreensão (fls. 15 do inquérito policial) e pelo depoimento da testemunha Fernando Costa do Nascimento em juízo (mídia juntada às fls. 84). Portanto, outros meios demonstraram a materialidade do delito, conforme orienta a Súmula nº 32 desta Egrégia Corte.

Quanto à autoria, as testemunhas Raimundo José Teixeira Leandro e Fernando Costa do Nascimento, quando ouvidas em juízo (mídia juntada às fls. 84), não deixaram dúvidas que o recorrente guardava maconha em sua residência.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz o recorrente que a majorante do art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada, pois não se utilizou de adolescentes para praticar o crime e que preenche todos os requisitos do benefício do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Ocorre que a testemunha Raimundo José Teixeira Leandro, que no momento da abordagem dos adolescentes, um deles disse que a droga encontrada em seu poder pertencia o apelante, bem como Fernando Costa do Nascimento disse que o recorrente havia sido preso 45 (quarenta e cinco) dias antes do fato, também pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ressalta-se, ainda, que na casa do recorrente, de acordo com o auto de apreensão (fls. 15 do inquérito policial em apenso) foram encontradas (vinte e cinco) porções de maconha, além de sacos plásticos destinados a embalar a droga.

Dessa forma, a prova testemunhal e documental demonstraram que o delito foi praticado na companhia de adolescentes e que o recorrente se envolve com atividades criminosas, o que impede o afastamento da majorante do inc. VI do art. 40 e a incidência do benefício do §4º do art. 33, todos da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator